Tribunal: TJES
Processo: 5026834-45.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026834-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA SOARES BARBOSA 00250433150
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5026834-45.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUCIANA SOARES BARBOSA

RECORRIDO (A): SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, presumindo-se, portanto, sua vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), de modo, que defiro a gratuidade da justiça. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUCIANA SOARES BARBOSA
em face da sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A demanda original foi ajuizada pela recorrente em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA., MASTER - CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA e UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, buscando o cancelamento de contrato de plano de saúde, a restituição do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pago no momento da adesão, e indenização por danos morais no importe de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Em sua peça de ingresso (ID 11651093), a parte autora narrou que possuía vínculo com a Unimed e foi informada pela corretora da MASTER - CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA sobre a possibilidade de migrar para o plano de saúde da SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA S.A., mediante o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais). Alegou ter efetuado o pagamento inicial em 03 de agosto de 2023, mas posteriormente recebeu cobranças adicionais das requeridas em 24 de agosto e 10 de setembro de 2023. Ao questionar a SAMP, foi informada que a taxa de R$ 200,00 não havia sido repassada pela corretora. Relatou, ainda, que teve negado o agendamento de um exame de ultrassonografia pélvica para sua filha, sob a alegação de que o plano só poderia ser utilizado a partir de novembro devido à carência. Diante dos fatos, requereu o cancelamento do contrato, a restituição do valor pago e a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

As requeridas SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A. (ID 11651128) e UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A (ID 11651193) apresentaram contestação, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual. No mérito, sustentaram a improcedência dos pedidos, alegando que a negativa de atendimento se deu em razão do cumprimento do prazo de carência contratual e que o valor de R$ 200,00 se referia a uma taxa de adesão cobrada pela corretora, sem repasse à operadora ou administradora. A requerida UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A também formulou pedido contraposto para cobrança das mensalidades em aberto. A requerida MASTER - CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA, embora citada, não compareceu à audiência de conciliação (ID 11651192), tendo sua revelia decretada pela sentença.

A sentença (ID 11651207), confirmando a decisão liminar (ID 11651103), julgou parcialmente procedentes os pedidos para cancelar o vínculo contratual das requeridas com a requerente e condená-las solidariamente à restituição simples do valor de R$ 200,00. Contudo, julgou improcedente o pedido de dano moral, sob o fundamento de que a negativa de atendimento ocorreu dentro do prazo de carência contratual, configurando exercício regular de direito pelas requeridas.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 11651225),
pleiteando a reforma da sentença unicamente no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Em suas razões recursais, a recorrente reiterou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva das fornecedoras. Argumentou que a corretora a informou sobre a inexistência de carência na migração e que o Termo de Adesão (ID 11651194) continha cláusula expressa (item 5.2) sobre a dispensa de carência para empresas com mais de 29 beneficiários, o que, em seu entendimento, se aplicaria ao seu caso. Sustentou que a negativa de atendimento para o exame de sua filha causou grande desgaste e abalo moral tratando-se de dano moral in re ipsa. Alegou que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento e que a condenação por danos morais possui caráter pedagógico.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da ocorrência de danos morais indenizáveis em decorrência da negativa de cobertura para o exame de ultrassonografia pélvica da filha da recorrente. A recorrente fundamenta seu pedido na alegação de que lhe foi prometida isenção de carência pela corretora e que o próprio contrato conteria cláusula nesse sentido para empresas com mais de 29 beneficiários.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a recorrente aderiu a um plano de saúde coletivo por adesão administrado pela UP HEALTH e operado pela SAMP. O Termo de Adesão (ID 11651194) indica que a data de vigência do plano para a recorrente e sua filha foi 17 de agosto de 2023. A cláusula 5.1 do referido termo (ID 11651194, p. 4) estabelece os prazos de carência para diversos procedimentos, incluindo 90 dias para exames intermediários e 180 dias para exames especializados e de alta complexidade.
A cláusula 5.2
(ID 11651194, p. 5),
invocada pela recorrente, prevê a isenção de carências para beneficiários de "EMPRESA INTERPOSTA que, na data de início de vigência do Contrato, mantiver mais de 29
(vinte e nove)
beneficiários vinculados a cada produto contratado
".

No caso específico da recorrente,
o Termo de Adesão
(ID 11651194, p. 12-13)
lista apenas dois beneficiários vinculados à sua empresa individual
(ID 11651099): a própria Luciana Soares Barbosa e sua filha Julia Oliveira Barbosa. Portanto,
a condição estabelecida na cláusula 5.2 para a isenção de carência
(mais de 29 beneficiários na empresa interposta)
não se aplica
ao contrato individual da recorrente.

A negativa de cobertura para o exame de ultrassonografia pélvica, ocorrida em 29 de agosto de 2023 (ID 11651128, p. 13), ou seja, apenas 12 dias após o início da vigência do plano, encontra amparo nos prazos de carência previstos na cláusula 5.1 do Termo de Adesão. Embora a recorrente classifique o exame como "simples", a operadora o considerou como exame intermediário, sujeito a carência de 90 dias. Mesmo que fosse considerado um exame básico (30 dias de carência), a negativa ainda estaria dentro do período de restrição.

A alegação da recorrente de que a corretora prometeu isenção total de carência, embora relevante sob a ótica da vinculação da oferta (art. 30, CDC), além de não restar comprovada, confronta-se com os termos expressos do contrato de adesão assinado pela própria recorrente (ID 11651194, p. 11, 19), que detalha os prazos de carência e a condição para sua isenção. Ao assinar o contrato, a recorrente manifestou sua ciência e concordância com seus termos, o que enfraquece a tese de que foi induzida a erro pela corretora a ponto de invalidar as cláusulas contratuais. Ademais, o Termo de Adesão contém advertência expressa (ID 11651194, p. 3) de que a UP Health não se responsabiliza por eventual taxa de adesão ou verba de qualquer natureza cobrada pela corretora, e que tais cobranças não se confundem com a mensalidade do plano.

Para a configuração do dano moral, é necessária a violação de um direito da personalidade, decorrente de conduta ilícita que cause sofrimento, angústia ou abalo psicológico que extrapole o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. No presente caso,
a negativa se deu em razão de uma limitação contratual da qual a recorrente teve ciência ao aderir ao plano
. Não há nos autos elementos que demonstrem que a negativa do exame em si, dentro do período de carência, tenha causado um dano excepcional ou agravado a condição de saúde da filha da recorrente de forma a configurar dano moral indenizável.

Ainda que se reconheça a função pedagógica da indenização por danos morais, esta somente se justifica quando há a prática de um ato ilícito por parte do ofensor, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de danos morais, analisou corretamente os fatos e aplicou o direito pertinente, considerando que a negativa de cobertura se deu em razão do cumprimento do prazo de carência contratual, o que não configura ato ilícito passível de indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)